Tribunal: TJMT
Processo: 1037119-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037119-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JULYANA BISSE CABRAL - CPF: 003.664.891-43 (APELADO), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –
MÉRITO
-
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA de tratamento com uso da
“toxina botulínica A”
-
RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA - NEGATIVA NA COBERTURA – DEVER NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir em grau de recurso está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pela autora, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o,
caput
e art. 6o,
caput
), não pode a operadora de plano de saúde se negar custear o tratamento pleiteado com uso de Toxina Botulínica A.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037119-76.2017.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

JULYANA BISSE CABRAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência no 1037119-76.2017.8.11.0041 ajuizada por
JULYANA BISSE CABRAL
, julgo procedente com resolução de mérito os pedidos e determinou que a ré custeie o tratamento à base de toxina botulínica, assegurando o procedimento quando necessário ao tratamento da patologia na forma prescrita pela médica, bem como, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa em R$2.000,00 (art. 85, § 8o do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante aponta em preliminar a falta de interesse processual da parte autora, sob o argumento de que o pedido foi autorizado antes mesmo da citação, ou seja, não houve pretensão resistida, visto que o tratamento foi autorizado, logo, a recorrida carece de interesse processual, razão pela qual, pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, Inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, a apelante aduz que o fornecimento de toxina botulínica pelas operadoras de planos de saúde somente é obrigatório para o tratamento de Distonias Focais, Espasmo Hemifacial e Espaticidade, conforme se verifica da normativa aplicável à espécie, não sendo esse o quadro clinico da apelada, que sofre de Migrânea Crônica (Enxaqueca)

Defende que caso o quadro clinico da apelada se encaixasse nas diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS, certamente não haveria qualquer óbice quanto à autorização do sobredito tratamento, contudo, não há que se falar em qualquer ilicitude na conduta da requerida, pois a negativa de cobertura está escudada em norma regulamentada.

Afirma que se a própria ANS, que é o órgão responsável por regulamentar os planos de saúde no Brasil, concluiu pela não inclusão do uso de Toxina Botulínica para tratamento de enxaqueca no rol de procedimentos obrigatórios a serem fornecidos pelos planos de saúde, não pode o Poder Judiciário simplesmente ignorar tais premissas, sob o risco de violar a Lei 9.656/98.

Assevera que qualquer decisão contrária, importa no desrespeito à lei que, por comando constitucional, determinou a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, atribuindo-lhe poderes para regulamentar e fiscalizar o segmento de saúde, o que, de resto, implicaria na violação de dispositivo constitucional, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial com a inversão dos honorários de sucumbência, ou, caso não for este entendimento, que seja reduzido os honorários advocatícios [id. 67317502].

A apelada apresentou contrarrazões no id.67317506.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 67317504.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante cumpriu os requisito de admissibilidade, além de procedeu ao recolhimento do preparo recursal, conforme id. 67317504.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a preliminar suscitada pela parte demandada em seu nobre apelo.

Ab initio
, a Cooperativa de Trabalho Médico, ora apelante, aponta em preliminar a falta de interesse processual da parte autora, sob o argumento de que o pedido foi autorizado antes mesmo da citação, ou seja, não houve pretensão resistida, visto que o tratamento pretendido foi autorizado, logo, a recorrida carece de interesse processual.

Em que pese as alegações suscitadas no apelo, razão não assiste à recorrente, isso porque o fato da demandada ter autorizado por mera liberalidade o procedimento dois meses após o deferimento da liminar, não afasta o interesse de agir, uma vez que restou comprovada a resistência da requerida em autorizar o procedimento em outras oportunidades, logo, possui interesse processual para propor a ação
, visando resguardar a sua saúde.

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
JULYANA BISSE CABRAL
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando, em síntese, que há aproximadamente dez anos vem sendo acometida por constantes crises de enxaquecas e, por último, foi diagnosticada com enxaqueca crônica.

Relata que já foi submetida a diversos tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, tendo como resposta apenas a aplicação de TBA (Toxina Botulínica A).

Informa que em 2014, quando diagnosticada a enxaqueca crônica, lhe foi indicado o tratamento com uso de toxina botulínica, o qual foi aplicado em 2015, obtendo expressiva melhora, visto que tinha em média quatro crises por semana e depois da aplicação, uma a cada vinte dias.

Narra que em 2016 a fisiatra especialista em reabilitação e dor – Dra. Tais Dilda, elaborou relatório médico, que foi protocolado junto a ré solicitando a liberação da toxina botulínica, o que foi prontamente atendido e em julho o medicamento foi liberado e aplicado.

Entretanto, em novo requerimento com o laudo elaborado pela médica Tais para dar continuidade ao tratamento, a requerida/apelante indeferiu o pedido.

Informa que recorreu administrativamente, mas a requerida/apelante negou a solicitação, ao argumento que a autorização anterior foi em caráter de exceção, por mera liberalidade da operadora.

Afirma que a aplicação do medicamento não tem fins estéticos, descrevendo a localização da aplicação, razão pela qual, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar que a requerida/apelante cubra o tratamento à base de toxina botulínica, assegurando o procedimento quando necessário ao tratamento da patologia na forma prescrita pela médica.

A tutela de urgência foi deferida [id. 67317461], determinando que a requerida autorize e custeie todo o tratamento prescrito por sua médica, “Toxina Botulínica A”, assegurando, inclusive, o procedimento quando necessário ao tratamento da patologia na forma prescrita no id. 11372455, pelo tempo que se fizer necessário.

Após, devidamente citada, a requerida/apelante apresentou contestação, oportunidade em que, preliminarmente, arguiu a falta de interesse processual pela ausência de negativa de cobertura. Meritoriamente, pugnou pela improcedência dos pedidos, diante da inexistência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento solicitado.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes.

A autora impugnou a contestação.

Instadas a manifestar, a requerida/apelada pugnou pela realização de prova oral, enquanto a autora se manteve silente.

Em análise dos autos, o sentenciante julgou procedente com resolução de mérito os pedidos e determinou que a requerida custeie o tratamento à base de toxina botulínica, assegurando o procedimento quando necessário ao tratamento da patologia na forma prescrita pela médica, bem como, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa em R$2.000,00 (art. 85, § 8o do CPC).

Inconformada, a apelante pretende a reforma da sentença aduzindo acerca da legalidade da recusa no fornecimento de tratamento com uso da toxina botulínica, pois a negativa de cobertura está escudada em norma regulamentada.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pela recorrente, adiando desde já, que o recurso não comporta provimento, isso porque, pelos documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Logo, pelo conjunto probatório anexado aos autos, restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, e a médica Dra. Tays Rodrigues Dilda, relatou que a autora apresenta quadro de Migranea Crônica (Enxaqueca), sem melhora com a dor, por isso, prescreveu a necessidade de realização de tratamento com aplicação de TBA (Toxina Botulina A) para melhorar o seu sofrimento, conforme id.

67316996.

Logo, assim como o juízo singular, entendo que o tratamento com Toxina Botulínica, apesar de não constar do rol da ANS, não pode ter negado a sua cobertura pelo plano de saúde.

Até mesmo porque, a indicação do tratamento a ser adotado compete exclusivamente ao médico que assiste o paciente, de acordo com o quadro de saúde, logo, havendo expressa indicação médica, torna-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Guardadas as particularidades do caso, segue julgado em caso semelhante da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DE TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA – MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO IRREGULAR – INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – DIREITO À SAÚDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.

“O acessório acompanha o principal. Se o plano cobre a doença do autor, eventual procedimento necessário ao seu tratamento, para fins de exclusão, deveria vir expresso. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura. Neste contexto, não pode o plano de saúde negar a cobertura do RPG já que embora não constando expressamente do contrato e não constando do rol da ANS, não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizados no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura, modalidade ortopedia.” (N.U 0059392-58.2018.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

A negativa de cobertura a medicamento indicado ao paciente não pode ser considerado mero aborrecimento, tal situação importa em tristeza profunda, sensação de impotência e abandono, já que representa a supremacia do fator econômico em detrimento do direito à vida e à saúde.

Muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade. Nesse diapasão, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, tenho por adequado o quantum indenizatório arbitrado in casu, estando dentro dos padrões desta Câmara, motivo pelo qual, este deve ser mantido
.” (N.U 1001772-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, sem razão a recorrente, isso porque o juízo de piso fixou os honorários por equidade no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), montante esse que reputo adequado ao caso concreto, já que arbitrado em atendimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo, também, a hipótese de majoração nesta via recursal (art.
85, §11, do NCPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020